Tribunal: CARF
Processo: 13412.720123/2015-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-06-01

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13412.720123/2015-55 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.092 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
19 de maio de 2020 Recorrente
Recorrente
ANAILTON LIRA ROCHA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
MULTA. GFIP ENTREGUE INTEMPESTIVAMENTE.
É devida a multa pelo atraso na entrega da GFIP quando o contribuinte,
estando obrigado ao cumprimento da obrigação acessória, apresenta o
documento após o prazo estabelecido na legislação.
PRELIMINAR. NULIDADE.
Constatado que o lançamento atende integralmente ao disposto no art. 142 do
Código Tributário Nacional e apresenta os requisitos do art. 10 do Decreto no
70.235/1972, não procede a arguição de nulidade.
INCONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. Súmula CARF no2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13412.720123/2015-55
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.092 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13412.720123/2015-55

Relatório
Trata o presente processo de auto de infração consubstanciando exigência
referente à multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social – GFIP, prevista no artigo 32-A da Lei no 8.212, de 1991, com a redação da
Lei no 11.941, de 2009.
Cientificada em 28/8/2018 da decisão do colegiado de primeira instância, a qual
julgou improcedente a impugnação, a empresa apresentou, em 26/9/2018, recurso voluntário,
alegando, em síntese, que:
- teria sido cerceado seu direito de defesa em razão da ausência da capitulação
específica dos fatos.
- a autoridade fiscal teria mencionado de forma genérica a entrega em atraso das
GFIPs, sem especificar precisamente a infração por ela cometida.
- a multa exigida teria caráter confiscatório e violaria princípios constitucionais.

Voto

Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora

O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Acerca da nulidade suscitada, observo que o lançamento atende integralmente aos
preceitos de ordem pública expressos no art. 142 do Código Tributário Nacional e apresenta os
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972. Ressalte-se especialmente que o auto contém o
enquadramento legal completo e uma descrição dos fatos clara, permitindo à contribuinte
conhecer a infração que lhe está sendo atribuída. Ademais, ela pôde apresentar sua defesa,
garantindo-se plenamente no presente processo o direito ao contraditório e à ampla defesa.
Registro que a autuação aponta a exigência de multa por atraso nas GFIPs,
indicando qual seria o prazo de entrega e a data da efetiva entrega pela recorrente, para cada uma
das competências. Explicita também a base de cálculo da multa e o valor efetivamente exigido,
se o valor da multa calculado ou o valor mínimo, tudo com fundamento na legislação indicada no
quadro 3 da autuação, “Descrição dos Fatos e Fundamentação Legal”.
Dessa feita, totalmente improcedente a reclamação da recorrente quanto aos
elementos constantes da autuação, sendo de se rejeitar a preliminar de nulidade suscitada.
Como relatado, discute-se nestes autos a exigência referente à multa por atraso na
entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, prevista
no artigo 32-A da Lei no 8.212, de 1991, com a redação da Lei no 11.941, de 2009.
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.092 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13412.720123/2015-55

Esclareço que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional (art. 142 do Código Tributário Nacional - CTN,
parágrafo único). Assim, constatado o atraso ou a falta na entrega da declaração/demonstrativo, a
autoridade fiscal não só está autorizada como, por dever funcional, está obrigada a proceder ao
lançamento de ofício da multa pertinente.
Quanto às alegações de violação a princípios constitucionais, não cabe tal
discussão na esfera administrativa de julgamento, prevalecendo a vinculação à lei, que conduz à
obrigatoriedade de observância e aplicação das normas regularmente editadas. Acrescento a
Sumula CARF no2, de observância obrigatória por este colegiado:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital